Tribunal: TJBA
Processo: 8062187-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062187-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MIRANDA Advogado(s): ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s):FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, TARCISO SANTIAGO JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CARTÃO DE CRÉDITO SEM AUTORIZAÇÃO. ESTORNO REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por consumidora em face de instituições financeiras e empresa de bandeira de cartão, com pedidos de cancelamento do débito automático não autorizado, restituição em dobro de valores indevidamente debitados e condenação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o cancelamento do débito automático, sem condenação por danos morais, e fixou a divisão das custas e honorários em 70% para a autora e 30% para as rés. Inconformada, a autora interpôs apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ativação indevida de débito automático e a consequente cobrança em duplicidade ensejam indenização por dano moral, ainda que tenha havido estorno imediato; (ii) verificar a legitimidade passiva da empresa MASTERCARD BRASIL LTDA.; (iii) analisar a admissibilidade da apelação à luz do princípio da dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva de MASTERCARD BRASIL LTDA., uma vez que, ainda que atue apenas como licenciadora da bandeira, integra a cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço. 4. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade da apelação, pois a autora atacou diretamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos que justificam a reforma da decisão, nos termos do art. 1.010, II, do CPC. 5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 6. A falha na prestação do serviço bancário ficou caracterizada pela ativação indevida do débito automático e cobrança em duplicidade, mas a devolução imediata do valor afasta, no caso concreto, a configuração do dano moral. 7. Inexistem elementos nos autos que comprovem abalo psicológico significativo ou violação grave à dignidade da autora, o que afasta o dever de indenizar, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais. 8. A situação retratada, embora constitua falha na prestação do serviço, configura mero aborrecimento cotidiano, não sendo suficiente para justificar reparação por danos morais. 9. Mantida a sentença que reconheceu a falha, mas afastou a indenização por dano moral, com adequação na distribuição dos ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A devolução imediata de valor debitado indevidamente em razão de ativação não autorizada de débito automático em cartão de crédito afasta, no caso concreto, a configuração de dano moral, por não restar comprovado abalo significativo à esfera psíquica da consumidora. 2. A empresa licenciadora da bandeira de cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder solidariamente por falhas na prestação do serviço. 3. Considera-se presente a dialeticidade recursal quando a parte recorrente enfrenta, ainda que com repetição dos argumentos da inicial, os fundamentos da sentença recorrida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14, 20 e 25, §1º; CPC, arts. 1.010, II, 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 05031008720178050229, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 08.01.2024; TJMS, Apelação Cível nº 080273993.2022.8.12.0045, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 30.04.2024; TJMS, Apelação Cível nº 0800454-26.2023.8.12.0035, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07